Tribunal: TJMT
Processo: 0024542-54.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024542-54.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME - CNPJ: 20.391.451/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 07.135.668/0001-95 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO ESTABELECENDO A NECESSIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROCESSOS CÍVEIS E CRIMINAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA LIVRE INICIATIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E DO ACESSO AO SISTEMA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – SENTENÇA RATIFICADA.

O condicionamento do credenciamento do Centro de Formação de Condutores à apresentação de certidões negativas em processos cíveis e criminais implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da livre iniciativa.

Sentença que determinou a liberação do credenciamento e do acesso ao sistema do Detran ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
24542-54.2015.811.0041
, impetrado por Auto Escola Mônaco e Outra, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, concedeu a ordem mandamental, ratificando a liminar anteriormente deferida, que determinou ao Impetrado que proceda a liberação do credenciamento e do acesso ao sistema DetranNet, para o regular exercício das atividades da Impetrante.

Não houve recurso voluntário.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, Auto Escola Mônaco Ltda. e Auto Escola Jangada Ltda., impetraram mandado de segurança em desfavor do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito.

Narra na exordial que, a autoridade indigitada como coatora suspendeu o credenciamento das impetrantes como autoescolas, ao fundamento de que, um dos sócios estaria sendo investigado em inquérito policial, em razão de suposta fraude em processos de habilitação.

Sobreveio a sentença ora sob reexame, que
concedeu a ordem mandamental, determinando ao Impetrado que proceda a liberação do credenciamento das Impetrantes e do acesso ao sistema DetranNet.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de cancelamento do credenciamento das Impetrantes, em razão de um dos sócios das autoescolas estar sendo investigado pela suposta prática de fraude em processos de habilitação.

Vejamos o disposto na Resolução nº 358/2010, do Conselho Nacional de Trânsito:

“Art. 9º
O processo para o credenciamento de Centro de Formação de Condutores constituir-se-á das seguintes etapas:

I - Apresentação da seguinte documentação:

a) requerimento do interessado dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, acompanhado dos seguintes documentos:

- Carteira de Identidade e CPF (fotocópia autenticada);

- Certidão negativa da Vara de Execução Penal do Município sede do CFC e do Município onde reside;

- Certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes à prática de crimes contra os costumes, a fé pública, o patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência;

- Certidão negativa expedida pelo cartório de distribuições cíveis, demonstrando não estar impossibilitado para o pleno exercício das atividades comerciais (insolvência, falência, interdição ou determinação judicial etc.), expedidas no local de seu domicílio ou residência;”

Da análise da regulamentação acerca do credenciamento de Centro de Formação de Condutores, verifica-se que, as autoescolas deveriam apresentar certidões negativas de processos cíveis e criminais.

Entretanto, este Egrégia Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, a exigência de certidões negativas para fins de credenciamento das autoescolas implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

De mesmo modo, o artigo 170, parágrafo único, da Carta Magna, estabelece que é assegurado a todos o livre exercício de atividade econômica.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DETRAN
- RENOVAÇÃO DE
CREDENCIAMENTO
DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO
DETRAN
– ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA –– SENTENÇA RATIFICADA.
1.
Ao negar a renovação do
CREDENCIAMENTO
de despachante em razão da existência de certidão cível positiva, o
DETRAN
, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Desta forma, a negativa de renovação da credencial de despachante do autor ou a sua suspensão é manifestamente ilegal, por violar o
princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII da Carta Magna
.” (N.U 0002954-98.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

“EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - RENOVAÇÃO
DO
CREDENCIAMENTO
NEGADO PELO
DETRAN
-
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA RATIFICADA.

Condicionar o recadastramento de Centro de Formação de Condutores de Trânsito à apresentação de Certidão Negativa Cível, Criminal e de Protesto dos proprietários, diretores e instrutores é ilegal e contraria os princípios constitucionais da presunção de inocência, legalidade, razoabilidade e livre exercício de atividade profissional.”

(N.U 0003442-75.2008.8.11.0045, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013)

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que, o descredenciamento das Impetrantes como Centro de Formação de Condutores implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da livre iniciativa.

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo e o ato abusivo e ilegal, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a liberação do credenciamento e do acesso ao sistema do Detran, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Reexame de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
Auto Escola Mônaco Ltda.
e
Auto Escola Jangada Ltda. – ME
contra ato do
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
para “
reconhecer o direito das impetrantes de obterem seu credenciamento junto ao DETRAN/MT, bem como seja liberada a senha de acesso ao sistema DETRAN/NET, para desenvolvimento das suas atividades
” (petição inicial, Id. 7123007, fls. 4).

De início, registro que, a hipótese não se trata de renovação do credenciamento de autoescolas e, sim de suspensão preventiva do credenciamento.

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o
writ of mandamus
e concedo a ordem mandamental tão somente para convalidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Extingo os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 1º do artigo 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 496, I, do CPC. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Isento de custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. [...] (Id. 7123090, fls. 2/3).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo das autoras está fincado na circunstância de que, o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

suspendeu o credenciamento das autoescolas, bem como bloqueou o acesso ao sistema do “
DETRANNET
”.

Na inicial, está:

[...] As impetrantes, no dia
25 de fevereiro de 2015, ao tentarem acessar o sistema do DETRAN-MT, foram surpreendidas com a verificação de que suas senhas de acesso ao sistema estavam suspensas
.

Ato contínuo, diante de tal informação, diligenciaram até o DETRAN-MT para obter informações acerca da suspensão das senhas de acesso, momento em que foram informadas pelo setor de credenciamento que, por determinação da autoridade coatora foi ‘suspenso o credenciamento das autoescolas, bem como, o bloqueio de acesso ao sistema DETRANNET dos operadores a elas vinculadas’, salientando que
se trata de suspensão cautelar do credenciamento
.

Nesta oportunidade,
foram as impetradas notificadas para apresentar defesa escrita
nos autos dos processos administrativos nº 022/2015/CFISC/DETRAN-MT (Autoescola Mônaco) e 020/2015/CFISC/DETRAN-MT (Autoescola Jangada), ambos os processos em anexo, sobre os fatos narrados no relatório final do inquérito policial 59/2013, que tramitou perante a Delegacia Fazendária.

Importante registrar que as impetradas foram notificadas da suspensão cautelar do credenciamento das autoescolas ora impetradas, bem como, o bloqueio de acesso ao sistema DETRANET dos operadores a elas vinculadas,
sem a existência do devido processo legal para tal desiderato
. [...] (Id. 7122998). [sem negrito no original]

Anoto que,
o Inquérito Policial nº 59/2013/DEDDICA/MT, ocasionou a instauração dos Processos Administrativos nº 20/2015/CFISC/DETRAN-MT e nº 22/2015/CFISC/DETRAN-MT.

Processo nº 020/2015/CFISC/DETRAN-MT

ASSUNTO: Apuração em razão de informação recebida no Inquérito Policial nº 059/2013/PJC/DEFAZ/MT, que apontou suposta irregularidades exercidas pela Autoescola Jangada. [...]. (Id. 7123020, fls. 3).

Processo nº 022/2015/CFISC/DETRAN-MT

ASSUNTO: Apuração em razão de informação recebida do Inquérito Policial nº 059/2013/PJC/DEFAZ/MT, que apontou suspeita de irregularidades na Autoescola Mônaco Ltda. – ME, que desencadeou a operação da PJC denominada NARTED. [...]. (Id. 7123042, fls. 2).

Eis, no ponto de interesse, o relatório do
Inquérito Policial nº 59/2013/PJC/DEFAZ/MT:

Relatório

Inquérito Policial nº 059/2013/DEDDICA/MT

Natureza: Corrupção ativa e corrupção passiva

Vítima: O Estado/DETRAN

Suspeitos: Marco Antônio Souza Queiroz e outros

Senhora Promotora de Justiça,

Instaurou-se Inquérito Policial nº 059/2013 para apurar a participação de Marco Antônio Souza Queiroz, (ex-funcionário do DETRAN), Jovane Pinto Souza (instrutor da Auto Escola Satélite), Tania Cleia da Costa (instrutora da Auto Escola Pantanal), Oacyr Jacob Souza (funcionário do Detran), Hilton Rapahel Zanim (proprietário da Auto Escola Mato Grosso), Gilson Vasconcelos Tibaldi de Amorim Silva (proprietário da Auto Escola 4Rodas), José Carlos Bezerra da Silva (beneficiário da fraude), Valdivino Marques França (beneficiário da fraude), Vinicius Borges da Silva (beneficiário da fraude) Daniel Egues de Macedo (proprietário da Auto Escola Macedo) Flávia Miranda Silva (funcionária da CIRETRAN de Cáceres-MT) na cobrança e pagamentos de vantagens ilícitas para comercialização de CNH’s sem que o pretendente sequer realizasse qualquer dos exames necessários, bem como para que alunos de autoescolas tivessem facilitada a aprovação nas provas teóricas e práticas necessárias para a obtenção do aludido documento, além de que liberações de licenças dentro da autarquia fossem agilizadas, praticando,
in thesi
, os crimes de corrupção passiva (artigo 317 do CP), inserção de dados falsos no sistema de informações (artigo 313-A do CP) e corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal).

Iniciou-se a investigação através da denúncia anônima de nº 1051/2013 que comunicava a prática de facilitação na aquisição de Carteiras Nacionais de Habilitação sem a observância dos requisitos legais pelo condutor e mediante pagamento de propina a Marco Antonio Souza Queiroz, o qual passou a ostentar um padrão de vida incompatível com seus vencimentos como aquisição de um apartamento junto à Construtora São Benedito, aquisição de móveis planejados, viagens e aquisição de veículos novos.

[...]

Em razão das provas contundentes carreadas nos autos foi representado pela Prisão Temporária de todos os suspeitos, bem como por Buscas e Apreensões em suas respectivas moradias e Buscas e Apreensões nas autoescolas envolvidas, as quais foram devidamente cumpridas no dia 22/07/2014.

[...]

Diante do acima exposto verifica-se que o indiciado Marco Antonio confirmou a prática dos delitos, acrescentando que o funcionário do DETRAN Roberto Ramos dos Santos, gerente de exames teóricos e práticos, igualmente fazia parte do ‘esquema’ desde o ano de 2013 e que vários instrutores de autoescolas o procuravam, dentre eles Tania Cléia da Costa, da Auto Escola Pantanal, a qual foi devidamente detida na Operação Narted, mas posteriormente liberada em virtude de contribuir com as investigações, Deyrek Marques Costa, instrutor da Auto Escola Konkista e benedito Valmir Costa Campos, ex-instrutor da Auto Escola Pantanal, bem como que recebeu certa quantia em dinheiro de Eleonora Maria Rosa Neponuceno da Silva, proprietária da Auto Escola Total por tê-la auxiliado em seus processos perante a autarquia, enfatizando que Tania Cléia e Valmir foram os instrutores que mais levaram alunos para interrogado para participarem do ‘esquema’.

[...]

Destarte, diante de todo o exposto, restou fartamente evidenciado que os indiciados abaixo relacionados praticaram vários crimes contra a Administração Pública, razão pela qual determino o formal indiciamento de:

1. Marco Antônio Souza Queiroz pela prática dos delitos tipificados nos artigos 317, § 1º, na forma do artigo 71, artigo 313-A e artigo 314, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, todos do Código Penal.

[...]

Alexandra C. Mensch Fachone

Delegacia de Polícia (Id’s. 7123042, fls. 5, 7123044, fls. 3 e 7123051, fls. 3/5).

Além disso, é de se registrar que as atividades das credenciadas Autoescola Mônaco e Autoescola Jangada estão suspensas preventivamente por ocasião das irregularidades constatadas no Inquérito Policial nº 059/2013/PJC/DEFAZ/MT, mantida a suspensão no Processo Administrativo nº 020/2015/CFISC/DETRAN-MT.

[...] DESPACHO

Da análise preliminar dos autos do Processo nº 020/2015/CFISC/DETRAN-MT (protocolo nº 147220/2015) foi possível constatar que Marco Antônio Souza Queiroz, à época dos fatos, além de ser um dos sócios proprietários da empresa CFC Autoescola Jangada Ltda. – ME, também era o seu Diretor de Ensino, circunstâncias essas que perduram até a presente data.

E mais, segundo consta dos autos do Inquérito Policial nº 059/2013, Marco Antônio Souza Queiroz teve participação direta e substancial nos delitos apurados, o que gerou seu formal indiciamento pela prática dos crimes previstos nos art. 317, §1º, Art. 313-A e Art. 314, todos do Código Penal Brasileiro (fl. 41).

Enfatiza-se que
o credenciamento é um ato precário da administração pública, o qual exige, para a sua manutenção, que o credenciado cumpra com todas as regras estipuladas pela autarquia, sejam elas de ordem legal ou moral. Entretanto, conforme apurado preambularmente, Marco Antônio Souza Queiroz à frente da empresa CFC Autoescola Jangadas Ltda. – ME, agiu criminosamente, gerando prejuízos ao Detran e aos usuários
.

Assim,
decido pela manutenção da suspensão total da empresa CFC Autoescola Jangada Ltda. – ME
, devendo a mesma, caso entenda pertinente, apresentar nova defesa quanto à suspensão, isso no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, para tanto, ocorrer a sua notificação.

Cuiabá, 9 de abril de 2015.

Rogers Elizandro Jarbas

Presidente do Detran/MT

[...]. (Id. 7123041, fls. 5). [sem negrito no original]

[...] DESPACHO

Senhor Coordenador de Credenciamento

Preliminarmente, antes de atacar as alegações trazidas pela defesa (fls. 46 a 56), as quais, aliás, se referem a duas empresas, Auto Escola Monaco Ltda e Auto Escola Jangada Ltda ME, três questionamentos devem ser realizados: o que levou o Detran a credenciar Marco Antonio Souza Queiroz, ex-servidor envolvido numa série de ilegalidades (diga-se, pivô de uma enorme fraude envolvendo a emissão irregular/ilegal de carteiras nacionais de habilitação), como empresário do ramo de Formação de Condutores? E mais, porque foi justamente depois de adotarmos medidas corretivas por parte da autarquia em relação aos envolvidos na Operação Narted (IP nº 059/2013/DECFCAP/MT) que as empresas supracitadas resolveram retirar de seu quadro societário a pessoa de Marco Antonio Souza Queiroz? Qual motivo levaria o último, em 02/04/15, às 09h58 (vide fl. 121), a buscar informações sobre a fiscalização realizada pela Coordenadoria de Fiscalização na Auto Escola Monaco Ltda se o mesmo, como alegado pela defesa, não é de fato um dos proprietários?

Ressalto, também de forma preambular, que Marco Antonio Souza Queiroz ainda integra o quadro societário da empresa Auto Escola Monaco Ltda, e mais, pela postura externada pela equipe de fiscalização (fl. 121), ainda possui interesse direto nos assuntos relacionados à mesma, pois, se contrário fosse, não teria se disposto a comparecer no setor de fiscalização do Detran para obter informações sobre correição realizada pela autarquia.

Enfatizo ainda que
a defesa se preocupou muito mais em debater a legalidade da suspensão (a qual, aliás, esta em perfeita consonância com as regras do órgão)
a enfrentar o mérito das acusações, o que é preocupante, pois impossibilita uma análise mais aprofundada dos fatos e uma possível mudança de postura em relação às empresas, as quais, reitero, mantém em seu quadro societário a pessoa Marco Antonio Souza Queiroz, que também figura como Diretor de Ensino da Auto Escola Jangada Ltda ME, mesmo depois de ter sido formalmente indiciado nos autos do inquérito Policial nº 059/2013/DECFCAP/MT pela prática dos crimes previstos nos Art. 317, § 1º, Art. 313-A e Art. 314, todos do Código Penal Brasileiro (fl. 41), procedimento investigatório que possui como vítima o Detran-MT.

Mais uma vez externo que o credenciamento é um ato precário da administração pública, o qual exige, para a sua manutenção, que o credenciado cumpra com todas as regras estipuladas pela autarquia, sejam elas de ordem legal ou moral, e Marco Antonio Souza Queiroz, quando servidor do Detran, foi extremamente hábil em descumpri-las, adotando ações criminosas que atingiram negativamente a autarquia e usuários de uma forma geral, entretanto, como prêmio, foi contemplado com códigos de Cursos de Formação de Condutores, o que é, no mínimo, explicitamente imoral
.

Assim, decido pela manutenção da suspensão total das empresas Auto Escola Monaco Ltda e Auto Escola Jangada Ltda ME, devendo as mesmas, caso entendam pertinente, apresentarem nova defesa quanto à suspensão, isso no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, para tanto, serem notificadas.

Por se tratar o presente processo de fatos relacionados à Auto Escola Monaco Ltda, juntar a presente decisão aos autos do processo referente à Auto Escola Jangada Ltda ME, o qual já possui decisão datada de 09/04/15.

Cuiabá, 15 de abril de 2015.

Rogers Elizandro Jarbas

Presidente do Detran/MT (Id. 7123070, fls. 1/2). [sem negrito no original]

A suspensão preventiva do credenciado está prevista no artigo 37, § 1º, da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 358, de 13 de agosto de 2010, e no artigo 61 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002.

Art. 37. O processo administrativo será iniciado pela autoridade de trânsito, de ofício ou mediante representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, observando o principio da ampla defesa e do contraditório.

§ 1º
Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.

[...]

Art. 61

Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado
.
[sem negrito no original]

E também na Portaria do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso nº 116/2016/GP/DETRAN-MT, publicada no Diário Oficial em 21 de março de 2016,
em sua redação original
.

Art. 5º O Diretor de Veículo e
o Diretor de Habilitação, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento
, poderão, por meio de decisão fundamentada, determinar a adoção das seguintes providências:

I –
suspensão preventiva das atividades realizadas pelo credenciado e bloqueio das senhas de acesso ao Sistema Operacional do DETRAN-MT
; [sem negrito no original]

Portanto, a suspensão preventiva das atividades do credenciado não se mostra ilegal ou abusiva quando presentes indícios de infrações passíveis de suspensão ou de cassação do credenciamento.

Ademais, nos Processos Administrativos restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, porquanto foi oportunizado às autoras a apresentação de defesa
(Id. 7123031 e 7123053).

Em conclusão, a pretensão de que seja liberado o credenciamento e o acesso ao sistema do
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
,
não está amparada por direito líquido e certo, a ser definido em sede de ação constitucional.

Em conclusão, p
eço vênia ao Desembargador relator para
retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020